Tribunal: TJDFT
Processo: 0701622-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO OLX. FRAUDE DO FALSO INTERMEDIADOR. OMISSÃO DA VERDADE POR AMBAS AS VÍTIMAS. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 14.000,00 a título de restituição. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de intimação da autora para juntada das conversas de WhatsApp com o estelionatário. No mérito, alega que não agiu em conluio com o estelionatário. Acrescenta que ambos foram vítimas do golpe, uma vez que apenas anunciou seu veículo para venda na OLX. Informa que a recorrida não agiu com a devida cautela quando repassou a quantia da compra do veículo para terceiro. Requer a reforma da sentença e o reconhecimento de que o recorrente não deu causa aos danos sofridos pela recorrida ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51663534) e com preparo regular (ID 51663536). Contrarrazões apresentadas (ID 51663541).
3. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. No caso, as provas juntadas pela recorrida foram suficientes para atestar suas alegações. Além disso, dentro do princípio da distribuição da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC) e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), não podendo o réu estipular à autora as provas que devam por ela ser produzidas. Preliminar rejeitada.
4. As provas dos autos demonstram que as partes foram vítimas do golpe conhecido como “golpe do falso intermediário”, em que o estelionatário, diante de anúncio de venda de veículo na OLX, contata o vendedor e o comprador interessado e por meio de falsos argumentos consegue para si os valores da negociação do veículo.
5. Os documentos juntados deixam claro que o recorrente, assim como a recorrida, foi vítima da fraude, já que as informações para depósito em conta de terceiro foram por ele confirmadas ao seguir a orientação do estelionatário, que para o ludibriar enviou comprovante falso do pagamento integral do veículo.
6. Com efeito, o aperfeiçoamento da fraude depende do convencimento de ambas as vítimas de que o negócio ofertado é vantajoso. No caso, vendedor e compradora omitiram a verdade no momento em que se encontraram, com intenção de obter vantagem na negociação, a recorrida em pagar um valor bem abaixo do mercado e o recorrente em ganhar mais que o valor anunciado.
7. Dessa forma, a fraude somente se aperfeiçoou porque vendedor e compradora omitiram a verdade, razão pela qual a culpa do evento danoso é concorrente, devendo o prejuízo da recorrida ser arcado em 50% pelo recorrente. Sentença parcialmente reformada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada para determinar a restituição da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.